Tribunal: STF
Processo: RHC 244690
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 900.532/SC (e-doc. 42).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante o cometimento do crime do art. 121, § 2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado) (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto pela defesa apenas para deferir a justiça gratuita (e-doc. 5).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, tendo sido a ordem denegada pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o agravo regimental ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta, em síntese, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena. Diz ausente motivação válida a justificar o patamar de diminuição (1/2), alusivo à tentativa, aquém do máximo, uma vez que a vítima sofreu apenas lesão corporal leve durante a execução do crime.



    6. Requer a definição do percentual de diminuição decorrente da tentativa na fração máxima, 2/3.



    7. O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento ou não provimento do recurso (e-doc. 66).



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina revelou que sobreveio trânsito em julgado do título condenatório em 24/04/2024.



    É o relatório.



    Decido.



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 24/04/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    13. No que diz respeito ao quantum de diminuição da pena pela tentativa, da leitura do acórdão formalizado no julgamento da apelação, constata-se que o Tribunal de origem, ao justificar a fração de 1/2 da diminuição, realçou o iter criminis percorrido pelo agente:



    “Concernente à dosimetria da pena, a Defensoria Pública defende a necessária adequação da reprimenda basilar com a aplicação da fração de causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal no seu maior patamar - dois terços.



    No caso concreto, o juízo singular, na terceira fase de aplicação da dosimetria da pena, diminuiu a pena pela metade (1/2), totalizando-a em 6 (seis) anos de reclusão. Por sua vez, a defesa pugnou "que a diminuição da pena deveria ter se dado no seu grau máximo, qual seja: dois terços da pena". Para tanto, se baseou no Laudo Pericial de Evento 1, Inquérito 2, dos autos do Inquérito apenso, que dispôs que os golpes de facada não ofereceram risco de morte à vítima. 



    Entendo que o pleito não merece acolhida, conforme passo a expor. 



    O Juiz Presidente do Tribunal do Júri assim justificou o patamar de redução da pena (grifou-se): "Para a fixação da quantidade de diminuição da tentativa foi levado em consideração o iter criminis percorrido e a extensão das lesões sofridas pela vítima, já que um dos golpes de facão desferidos pelo pronunciado atingiu Rodrigo na cabeça, região vital. Ainda, tem-se que a vítima não foi lesionada de forma mais grave porque se defendeu com uma barra de ferro e recebeu ajuda de outros funcionários, que conseguiram cercar Valdemir, impedindo a consumação do crime." 



    Da análise das provas produzidas nos autos, observo que o crime chegou muito perto da consumação delitiva. Na hipótese, conforme destacado pela vítima e pela testemunha CLÁUDIO, ainda que não tenha havido risco de morte, o crime tentado se deu pela possibilidade de defesa da vítima que, mesmo utilizando de uma barra de ferro em sua defesa, tomou um golpe na cabeça. 



    Destarte, considerando-se o iter criminis percorrido, o apelante só não atingiu o seu intento criminoso por motivos alheios à sua vontade, eis que a vítima se defendeu e foi rapidamente socorrida e encaminhada ao hospital, cirucnstâncias que justificam a fração de redução aplicada na origem de 1/2 (metade). 



    Portanto, afastada a modular supracitada, mantenho a condenação ao patamar de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição Federal.” (e-doc. 5, p. 6-7; grifos nossos).



    14. Ao confirmar o entendimento, o Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “No caso em apreço, a Corte local manteve a redução pela tentativa em 1/2 (meio), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, destacando que "o Juiz Presidente do Tribunal de Júri assim justificou o patamar de redução da pena (grifou-se): ‘Para a fixação da quantidade de diminuição da tentativa foi levado em consideração o inter criminis percorrido e a extensão das lesões sofridas pela vítima, já que um dos golpes de facão desferidos pelo pronunciado atingiu Rodrigo na cabeça, região vital. Ainda, tem-se que a vítima não foi lesionada de forma mais grave porque se defendeu com uma barra de ferro e recebeu ajuda de outros funcionários, que conseguiram cercar Valdemir, impedindo a consumação do crime’ ” (e-STJ, fl. 29, grifei). 



    Neste contexto, não se vislumbra ilegalidade perpetrada a ser reparada. 



    Ademais, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.186.234/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 19/02/2018; e HC n. 476.241/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2018.” (e-doc. 42, p. 4).



    15. Os fundamentos são válidos, estando em consonância com o entendimento do Supremo, no sentido de que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado”. (HC nº 118.203/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/10/2013, p. 12/11/2013). Também, nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.“



    (HC nº 207.729-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de homicídio (CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II) Condenação. Dosimetria. Pleito de redução da pena pela tentativa no patamar máximo de dois terços (CP, art. 14, parágrafo único). Impossibilidade. Aplicação pela instância revisional do quantum de um terço de forma equacionada com o iter criminis percorrido pelo recorrente. (...) 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente’ (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2. Não há reparação a ser feita no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual, em sintonia com magistério jurisprudencial da Corte, aplicou o quantum de 1/3 (um terço), pela causa de diminuição de pena da tentativa, de forma equacionada com o iter criminis percorrido pelo recorrente, que praticou todos os atos de execução, não tendo o delito se consumado por fatos alheios a sua vontade. 3. Para se chegar a uma conclusão diversa da instância revisional sobre a matéria, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. 5. A prescrição, em Direito Penal, é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, e, por ser ela causa extintiva de punibilidade (CP, art. 107, IV), deve ser reconhecida de ofício (CPP, art. 61). Precedentes. 6. Tomando por base a pena definitivamente aplicada ao recorrente de 4 (quatro) anos de reclusão, o prazo prescricional na espécie é de 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV). 7. Nesses termos, é inevitável concluir que, entre a data de sua pronúncia (CP, art. 117, II), ocorrida em 5/2/2002 (fl. 486), e a publicação em cartório de sua sentença condenatória recorrível (CP, art. 117, IV), ocorrida em 5/3/2010 (fls. 501/502), transcorreu lapso temporal superior a 8 (oito) anos, sendo forçoso reconhecer, portanto, a consumação da prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa. 8. Habeas corpus concedido de ofício para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 107, IV).”



    (RHC nº 129.996/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/08/2016, p. 22/08/2016; grifos nossos).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator